Tribunal: TJBA
Processo: 8005730-59.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005730-59.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CASAS FREIRE. COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA

Advogado(s)
:
VICENTE MAIA BARRETO DE OLIVEIRA, MARILIA NASCIMENTO SILVA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL POR ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PROVAS CONCRETAS. TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por CASAS FREIRE.COM COMERCIAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial, determinar a continuidade do contrato, reconhecer a abusividade da cláusula que previa a rescisão unilateral imotivada, e condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00.
II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal reside na legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial por suposta fraude na vinculação de beneficiários, sem prévia notificação, nem produção de prova concreta, bem como na análise da caracterização de dano moral.
III. Razões de decidir

3.
A relação contratual é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme súmula 608 do STJ.

4.
A alegação de fraude não veio acompanhada de prova concreta individualizada e a notificação foi realizada de forma precária, sem comprovação de recebimento.

5.
A jurisprudência impõe a obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor em casos de cancelamento por suspeita de fraude, o que não foi observado.

6.
O contrato vigorava regularmente há quase uma década e a rescisão atingiu 288 beneficiários, inclusive em tratamento de alta complexidade.

7.
Aplica-se ao caso o Tema 1082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento médico mesmo após eventual exercício do direito de rescisão unilateral do contrato.

8.
Restaram comprovadas a ilegalidade da rescisão e a necessidade da continuidade do tratamento médico de diversos beneficiários.

9.
Configura-se o dano moral in re ipsa diante da rescisão indevida de plano de saúde com beneficiários em tratamento. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional.

10.
Majoração dos honorários advocatícios recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

1. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial por suspeita de fraude exige a prévia notificação do consumidor e a apresentação de provas concretas, sob pena de nulidade.

2. É indevido o cancelamento de plano de saúde com beneficiários em tratamento médico contínuo, nos termos do Tema 1082/STJ.

3. A rescisão indevida de contrato de plano de saúde configura dano moral presumido (in re ipsa), ensejando reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8005730-59.2024.8.05.0110
, tendo como Apelante,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,
e Apelado,
CASAS FREIRE.COM COMERCIAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça